Tribunal: STF
Processo: MS 20350
Classe: MS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-12-01
Data de publicação: 1983-12-01

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.
ASSISTENCIA MEDICA. DIREITO ADQUIRIDO. DECRETO-LEI N. 1910/81,
ART-2., I, D. - A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DE QUE TRATA O
ART-2., I, D, DO DECRETO-LEI 1910/81, E DEVIDA PELOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS PARA O CUSTEIO DE ASSISTENCIA MEDICA. NÃO TEM QUALQUER
SIMILITUDE COM OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, QUE PERMANECEM
INALTERADOS, POIS CORRESPONDE A CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA DE PESSOA
ASSISTIDA, PODENDO SER INSTITUIDA, OU RETIRADA PELO ESTADO, SEM QUE
ISSO CONSTITUA OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. MANDADO DE SEGURANÇA
INDEFERIDO.